Tribunal: STJ
Processo: 5011284-30.2021.8.24.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758323 - SC (2024/0362123-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGANTE
: ALDRYN LUCIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ALDRYN LUCIANO DE SOUZA - SC019832
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
EMBARGADO
: TURIMCAR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
LUIZ FILIPI DE FIGUEIREDO RAMOS - SC060221
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
FRANCO HOLANDA DA SILVA - SC059536
ANDRÉ FERNANDES STÜPP - SC063344
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 4c2a7786-8d3a-4653-97ab-eff2ed602149

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758323 - SC (2024/0362123-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGANTE
: ALDRYN LUCIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ALDRYN LUCIANO DE SOUZA - SC019832
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
EMBARGADO
: TURIMCAR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
LUIZ FILIPI DE FIGUEIREDO RAMOS - SC060221
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
FRANCO HOLANDA DA SILVA - SC059536
ANDRÉ FERNANDES STÜPP - SC063344
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por J. MARTINELLI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS E OUTRO contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de Cobrança.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA47487622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: 85579187-a350-4ce8-97ba-35a86a6aeb2c

4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, os embargantes sustentam, em síntese, que "o v.
acórdão embargado concluiu o dissídio jurisprudencial suscitado pelos
Embargantes não poderia ser enfrentado, sob o fundamento de que 'não é
possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na
interpretação da lei'. Com a devida vênia, referido entendimento incorre em
omissão, pois desconsidera o fato de que o dissídio jurisprudencial apresentado
pelos Embargantes prescinde de reanálise de fatos e provas, limitando-se a estrita
discussão jurídica" (fls. 939-940).
Além disso, afirmam que "o v. acórdão incorre em omissão, pois não
considerou fundamental argumentação recursal dos Embargantes, cujo teor
explicita a omissão que caracteriza a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil" (fl. 944).
Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que as questões apontadas pelos
embargantes não constituem qualquer desses vícios, mas mero inconformismo
com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter o
afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC, bem como a incidência da
Súmula 7 do STJ e a prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
A propósito, confira-se os termos do
(fls. 924-927):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA47487622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: 85579187-a350-4ce8-97ba-35a86a6aeb2c

Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe 16/02/2023;
AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.655.141
08/09/2023
/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria posta a
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SC, ao analisar os recursos de apelação
interpostos pelas partes, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 600-602):
2.1 Da nulidade do julgamento extra petita Os insurgentes
suscitam a nulidade da sentença objurgada porque o julgamento teria sido
estranho ao reclamado [extra petita], ao deixar de fixar os honorários
advocatícios, conforme a determinação desta Corte de Justiça.
[...].
Ocorre que o julgamento não padece do vício apontado e nem se
pode assim compreender a partir do seu resultado, o qual não acolheu a
pretensa fixação do estipêndio advocatício sucumbencial, muito embora, por
ocasião do julgamento do apelo interposto contra o indeferimento da inicial, a
possibilidade da conversão da ação de cobrança em ação de arbitramento de
honorários tenha sido assegurada.
Afinal, a admissibilidade do processamento desta ação não tem o
condão de vincular o pronunciamento judicial almejado, ou seja, não equivale
à procedência automática da ação.
[...].
2.2 Do mérito A relação jurídica que originou esta pretensão de
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais foi composta por Ari
Learcino Pereira [espólio], Empresa União de Transportes Ltda., Viação Cidade
Ltda., Turim Veículos S/A e Turimcar Administradora de Bens Próprios Ltda., os
quais eram credores- devedores recíprocos.
Os litigantes em questão celebraram acordo para compor as suas
querelas judiciais, o qual foi homologado nos autos do cumprimento de
sentença n. 0000025- 60.2020.8.24.0004 [evento 1, DOC4].
No entanto, antes disso, a empresa Turimcar Administradora de
Bens Próprios Ltda., sob o patrocínio dos autores/apelantes, havia promovido
Documento eletrônico VDA47487622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: 85579187-a350-4ce8-97ba-35a86a6aeb2c

o cumprimento de sentença contra o Espólio de Ari Learcino Pereira [processo
n. 1040925- 17.2020.8.26.0100], no qual, escoado o prazo de pagamento
voluntário do débito, houve a fixação de multa e honorários advocatícios no
percentual de 10% sobre o valor da execução.
Naquela lide, as partes informaram ao Juízo sobre a realização do
acordo e postularam a extinção do feito, o que foi acolhido [evento 1, DOC4].
Após o trânsito em julgado da sentença homologatória, os
causídicos da empresa Turimcar Administradora de Bens Próprios Ltda., ora
apelantes, valendo-se da cláusula "b.4)" do acordo homologado, propuseram
a ação de cobrança subjacente postulando o pagamento da verba honorária
sucumbencial fixada no despacho inicial proferido nos autos do cumprimento
de sentença n. 1040925- 17.2020.8.26.0100.
A cláusula em questão, vale dizer, assim dispunha: " Cada parte
arcará com os honorários de seus procuradores, mesmo que sucumbenciais,
no que se refere ao incidente de cumprimento de sentença n. 1040925-
17.2020.8.26.0100 e a ação de cobrança n. 0128527-25.2004.8.26.0100 "
[evento 1, DOC4].
A petição inicial foi indeferida [evento 17] e o apelo [evento 28],
acolhido para assegurar a possibilidade da conversão do procedimento
[evento 13 destes autos].
Com efeito, no julgamento daquele recurso, a discussão a
respeito do direito à verba honorária fixada provisoriamente no cumprimento
de sentença n. 1040925- 17.2020.8.26.0100 ficou superada.
O que remanesce é o alegado direito à verba honorária
sucumbencial pela transação em si.
[...].
Ou seja, o exequente Ari Learcino Pereira [espólio], que figurou
como executado nos autos do cumprimento de sentença n. 1040925-
17.2020.8.26.0100, não pagaria honorários advocatícios aos procuradores das
empresas executadas!
Bem por isso não se justifica o pretenso arbitramento do
estipêndio advocatício sucumbencial renunciado pelos apelantes.
[...].
3 Apelo da parte ré O recurso é tempestivo e o preparo foi
corretamente recolhido.
A insurgente postula o arbitramento de honorários advocatícios
em razão da improcedência dos pedidos exordiais.
Com efeito, a improcedência do pedido inicial atrai para a parte
autora a aplicação do princípio da sucumbência [art. 85, caput, do CPC].
[...].
Assim sendo, o reclamo é provido para condenar os autores em
honorários advocatícios, estes que são fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
A propósito, a aventada necessidade de correção do valor da
causa apresentada em sede de contrarrazões [evento 118] deixa de ser
conhecida. Isso porque o tema nunca foi ventilado na origem, estando
acobertado pelos efeitos da preclusão.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA47487622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: 85579187-a350-4ce8-97ba-35a86a6aeb2c

Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a
Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a Turma, DJe de
13/03/2017
.
21/11/2016

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ele,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47487622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:33
Código de Controle do Documento: 85579187-a350-4ce8-97ba-35a86a6aeb2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.758.323 / SC
Número Registro: 2024/0362123-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50112843020218240004
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVANTE : ALDRYN LUCIANO DE SOUZA
ADVOGADOS : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ALDRYN LUCIANO DE SOUZA - SC019832
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
AGRAVADO
: TURIMCAR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
LUIZ FILIPI DE FIGUEIREDO RAMOS - SC060221
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
FRANCO HOLANDA DA SILVA - SC059536
ANDRÉ FERNANDES STÜPP - SC063344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48266473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 6b7be303-8f9e-4741-9380-f36ba6b96d87

EMBARGANTE : J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
EMBARGANTE : ALDRYN LUCIANO DE SOUZA
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
ALDRYN LUCIANO DE SOUZA - SC019832
FERNANDO BLANCO PETRUCHE - SP280472
EMBARGADO : TURIMCAR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
LUIZ FILIPI DE FIGUEIREDO RAMOS - SC060221
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
FRANCO HOLANDA DA SILVA - SC059536
ANDRÉ FERNANDES STÜPP - SC063344
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 6b7be303-8f9e-4741-9380-f36ba6b96d87